Tribunal: STF
Processo: AI 761031
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO 
   LOCAL.
1. 	A controvérsia foi decidida com fundamento na 
   legislação local, incidência da Súmula n. 280 deste Tribunal. 
   
2.	As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do 
   devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do 
   contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação 
   jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas 
   inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa 
   meramente reflexa ao texto da Constituição.
	Agravo regimental a
   que se nega provimento.